Tribunal: STF
Processo: ARE 683347
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-09-24
Data de publicação: 2013-09-24

Ementa:
APOSENTADORIA – ATOS SEQUENCIAIS – IMPLEMENTO – PRAZO DECADENCIAL – REPERCUSSÃO GERAL – BAIXA À ORIGEM – MANUTENÇÃO. O reconhecimento de repercussão geral da matéria direciona à devolução do processo à origem – artigo 543-B do Código de Processo Civil.